Tribunal: TJDFT
Processo: 0733954-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733954-58.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO VIEIRA DOURADO IMPETRANTE: JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JULIANA DE SOUSA ROCHA em favor de DIOGO VIEIRA DOURADO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante, em suma: i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente; ii) ausência de proporcionalidade na decretação da prisão preventiva, sendo que esta somente pode ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar; iii) nulidade da prisão preventiva decreta de ofício pela MM. Juíza do NAC, considerando que o MPDFT, tampouco a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: “(...) Os policiais visualizaram uma aglomeração de pessoas em discussão em frente a um bar, sendo que o gerente do estabelecimento narrou que os conduzidos se negavam a pagar parte da conta consumida. Na ocasião, os policiais perceberam que o autuado DIOGO a todo instante abria e fechava um veículo Fiat/Palio, estacionado logo à frente e visualizaram pelo lado externo do vidro do automóvel uma porção de substância que aparentava se tratar de maconha alocada na porta traseira. Foi encontrada uma porção de substância que aparenta se tratar de haxixe. O autuado Diogo teria assumido a propriedade da maconha, do haxixe e do veículo. O conduzido MATHEUS chegou a declarar que o autuado DIOGO seria traficante. O fato é concretamente grave. Trata-se de tráfico de entorpecentes, realizado em via pública e em local de grande circulação de pessoas. O relato no sentido de que a todo instante o autuado abria e fechava o carro, na frente de um bar, demonstra que a conduta dos autuados teria o condão de ocasionar uma grande difusão da substância entorpecente no local. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”.(Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Os autuados são reincidentes. Kelven ostenta condenação definitiva por furto e tráfico e Diogo por roubo. Tudo indica que, caso colocados em liberdade, voltarão a delinquir. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante na posse de 2 (porções) porções de maconha, totalizando 68,41g, havendo indícios de que ele estaria comercializando os entorpecentes no bar Vila Carioca, localizado em Águas Claras/DF. Além disso, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado por roubo. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador